Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708922-92.2020.8.07.0009 APELANTE: ELIUD GONCALVES PEREIRA, HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO APELADO: WARLIM KUPERTINO LIMA DECISÃO A r. sentença proferida na segunda fase da presente ação de exigir contas declarou saldo em favor do autor no valor de R$ 1.015.046,32, sob o fundamento de regularidade das contas por ele apresentadas (id. 33910896), nos seguintes termos: “Trata-se de ação de prestação de contas proposta por WARLIM KUPERTINO LIMA, em desfavor de ELIUD GONCALVES PEREIRA E HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO, partes qualificadas nos autos. Alega a parte requerente, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com os réus, quando foi outorgada procuração a eles, em março de 1995, para que os Requeridos ingressassem com reclamação trabalhista em desfavor da TELEGOIÁS S/A, porém o autor não recebeu notícias do processo, sendo necessária a presente ação de exigir contas. Acrescenta que, após constituir outro advogado, o autor teve conhecimento que, em abril de 2005, os requeridos teriam celebrado acordo com a empresa TELEGOIÁS S/A, homologado em maio de 2005. Com isso, a empresa TELEGOIÁS S/A efetuou o depósito no valor de R$ 260.000,00 em conta judicial, ficando estabelecido o valor de R$ 147.500,00 ao requerente, que foi levantado pelos advogados substabelecidos pelos ora réus, mas não lhe foi entregue qualquer valor, razão pela qual ingressa com a presente prestação de contas. Devidamente citado, o segundo requerido HABIB apresentou contestação id. 74464237, na qual alega, preliminarmente, incompetência absoluta, litispendência e coisa julgada, ilegitimidade passiva e prescrição. Requer a denunciação à lide da advogada RENATA MACHI GUIMARÃES. Sustenta o requerido que, na exordial e documentos oriundos da Ação Trabalhista no RT 00264-1995-003-18-00-4, a qual tramitou na 3a Vara do Trabalho de Goiânia Goiás, consta demonstrado que a referida ação foi uma ação coletiva, na qual o autor e mais 82 reclamantes participaram. Aduz o requerido que a reclamatória trabalhista teve seu início em seu escritório no ano de 1995, no entanto, houve uma alteração contratual tácita e somente a Doutora RENATA MARCHI GUIMARÃES ficou responsável pelo processo trabalhista do autor, conforme comprovado pela notificação e resposta à notificação. Devidamente citado, o primeiro requerido ELIUD, apresentou contestação id. 85333760, na qual alega, em preliminar, ilegitimidade passiva, prescrição. Acrescenta que, em que pese a procuração inicial tenha sido conferida, aos requeridos dessa demanda, foi o escritório do litisconsorte HABIB que ficou responsável por atuar nas referidas ações. Aduz que em 1995, o requerido ELIUD ficou impedido de advogar, uma vez que assumiu o cargo de Diretor da Academia Nacional de Polícia Federal, seguido ao longo desses anos de outros cargos que o impossibilitava de exercer a advocacia. Ao final requer a improcedência da ação tendo em vista que o mandato restou cessado há muitos anos, sendo certo que a relação jurídica havida entre as partes não alcançou o acordo que foi firmado por meio de outra procuradora. A parte autora se manifestou em réplica (id. 85412348/85412349), concordando com a denunciação à lide da advogada RENATA MARCHI GUIMARÃES. Saneador no ID 85887166. Na primeira fase da ação de prestação de contas, foi proferida decisão determinado aos requeridos a prestação das contas referidas, conforme ID 96689996, decisão esta agravada e mantida pelo e. TJDFT. É o breve relatório. DECIDO. Ante a inércia dos requeridos no oferecimento das contas, passo a apreciar as contas ofertadas pelo autor no ID 106904086, que devem ser homologadas, como corretas, máxime porque apenas atualizou o valor recebido pela advogada substabelecida pelos réus, qual seja, R$ 147.500,00 (Id 69335155, 69335149 e 69335153). Descontado o valor dos honorários, na data do levantamento, resta a pagar ao autor o montante informado na petição de ID 106904086. Assim, DECLARO saldo a favor do autor de R$ 1.015.046,32 (um milhão, quinze mil, quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). Fica ressalvada a possibilidade dos requeridos, em ação regressiva, cobrarem o valor da condenação da advogada parceira/substabelecida. Pela sucumbência, fixo honorários em favor do autor em 10% do valor do saldo devedor reconhecido. Transitada em julgado, nada mais pedido, arquivem-se. P.R.I.” O réu ELIÚD GONÇALVES PEREIRA interpôs apelação (id. 33910902), na qual reprisa as alegações de: 1) nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ante a pretensão de produção de prova oral, e por considerar que as r. decisões proferidas pelo Juízo a quo ofendem o princípio da moralidade; 2) ilegitimidade passiva; 3) denunciação da lide à Dra. Renata Marchi; 4) prescrição. O réu HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIÃO também interpôs apelação (id. 33910906), na qual reprisa as alegações de: 1) incompetência do Juízo; 2) violação à coisa julgada; 3) ilegitimidade passiva; 4) denunciação da lide à Dra. Renata Marchi; 5) prescrição. No entanto, tais questões foram decididas nos autos pela r. decisão saneadora (id. 33910839), integrada pela que rejeitou embargos de declaração (id. 33910856), da qual não foi interposto agravo de instrumento (id. 33910861), e posteriormente pela r. decisão que julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas (id. 33910863), a qual foi mantida pelo Tribunal no julgamento dos AIs nos 0724664-53.2021.8.07.0000 e 0724704-35.2021.8.07.0000 interpostos pelos ora apelantes-réus (ids. 33910882 e 33910883), cujos acórdãos transitaram em julgado em 24/11/21 (ids. 33910888 e 33910891). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos das apelações estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, os recursos dos réus não preenchem pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrentam, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício (id. 34098943) e não conheço das apelações interpostas pelos réus Eliúd Gonçalves Pereira (id. 33910902) e Habib Tamer Elias Merhi Badião (id. 33910906), arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora